Tribunal: TJBA
Processo: 8002309-92.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002309-92.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADENILSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO, OTTAVIO ALVES GOES

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MODICIDADE DO VALOR E CURTO INTERVALO DE TEMPO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
nº 8002309-92.2023.8.05.0208
, em que é apelante
ADENILSA DE SOUZA
e em que é apelada a
BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça